Tribunal: TJSP
Processo: 1006866-28.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de empréstimo. Revogação da gratuidade concedida à autora. Preliminar acolhida. Discussão acerca da possibilidade de limitação de descontos para pagamento do empréstimo em conta corrente. Cabimento apenas para contratos com desconto em folha de pagamento. Inaplicabilidade para os demais descontos efetuados em conta corrente. Réu que age no exercício

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de empréstimo. Revogação da gratuidade concedida à autora. Preliminar acolhida. Discussão acerca da possibilidade de limitação de descontos para pagamento do empréstimo em conta corrente. Cabimento apenas para contratos com desconto em folha de pagamento. Inaplicabilidade para os demais descontos efetuados em conta corrente. Réu que age no exercício regular de seu direito de cobrança, não havendo que se falar abstenção de descontos em conta corrente ou negativação do nome da autora. Sentença alterada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Recurso do banco/réu provido.